Tribunal: TJBA
Processo: 8000284-44.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000284-44.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO BRANCO ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATUAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE BENS. PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MORA CONFIGURADA. DEVER DE PAGAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS DA FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que julgou procedente Ação de Cobrança, condenando o Município de Alagoinhas ao pagamento de R$ 282.582,21, referente ao fornecimento de aduelas de concreto (Notas Fiscais nº 248 e 249), com juros e correção monetária. O Apelante alega que o pagamento foi efetuado em setembro de 2019, antes do ajuizamento da ação, o que afastaria a mora. A Apelada sustenta que o pagamento, além de tardio (ocorrido em setembro de 2020, após a propositura da demanda), foi apenas parcial, pois não incluiu os consectários legais.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a data do efetivo pagamento e a configuração da mora do ente público; (ii) analisar se o pagamento do valor histórico no curso do processo afasta a condenação ao pagamento de correção monetária, juros de mora e honorários sucumbenciais; (iii) em sede de remessa necessária, reexaminar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais e a adequação dos índices de juros e correção monetária, inclusive à luz da Emenda Constitucional nº 136/2026.

III. Razões de decidir

3.

O pagamento do valor principal, realizado quase um ano após o vencimento da obrigação e meses após o ajuizamento da ação, configura reconhecimento parcial do pedido, mas não elide a mora da Administração Pública. A quitação tardia, sem a inclusão dos consectários legais, impõe a condenação ao pagamento da diferença, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

4.

Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais. A inadimplência do Município tornou necessária a propositura da ação, justificando sua condenação integral nos honorários advocatícios.

5.

A alegação de pagamento em data anterior à própria emissão das notas fiscais e entrega dos produtos (novembro de 2019) é faticamente insustentável, conforme demonstrado pela documentação dos autos (ID 89940260), que aponta a efetivação do pagamento somente em setembro de 2020.

6.

Em reexame necessário, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, dada a isenção legal de que goza a Fazenda Pública.

7.

Os critérios de juros de mora e correção monetária devem ser readequados para se alinharem à jurisprudência consolidada e às alterações legislativas, incluindo a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional nº 136/2026, com termos iniciais e índices específicos para cada período, a serem apurados em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento:
"O pagamento do valor principal de obrigação contratual pela Fazenda Pública, realizado com atraso e após o ajuizamento de ação de cobrança, não afasta a mora nem a responsabilidade pelo pagamento dos consectários legais (correção monetária e juros) incidentes sobre o período de inadimplência, bem como pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos e jurisprudência relevantes citados:
art. 395 do Código Civil; art. 85 do Código de Processo Civil; Emenda Constitucional nº 113/2021; Emenda Constitucional nº 136/2026. Jurisprudência citada: TRF-4 - AC 5024496-21.2022.4.04.7200.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível / Remessa Necessária nº 8000284-44.2020.8.05.0004, oriundos da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Apelada VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, em REMESSA NECESSÁRIA, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06